Tribunal: TJDFT
Processo: 0750943-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES ALEGADAS CONEXAS. AUSENTES A IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou alegação de conexão com outra ação. No caso, em exame aos autos de origem, não é possível identificar, de pronto, qualquer identidade entre as ações alegadas conexas. As respectivas notas-fiscais indicam negócios distintos e celebrados por partes que não guardam qualquer identidade, senão pelo fato de as empresas serem constituídas respectivamente por pai e filho, bem como atuarem ambas no setor de fornecimento de equipamentos de iluminação pública.
2. Ausentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido, não se evidencia a plausibilidade do reconhecimento da conexão.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.